Tribunal: TJPA
Processo: 0803000-47.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0803000-47.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: ROGELIO SANTANA FERNANDEZ, JOAO SA

RECLAMADO: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO N. 0803000-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROGELIO SANTANA FERNANDEZ E OUTROS

AGRAVADO: V. ACÓRDÃO 202.109

INTERESSADO: SANDRO BELLINI

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A RECLAMAÇÃO INTENTADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
– RECLAMAÇÃO QUE PREFERENCIALMENTE SERÁ JULGADA PELO RELATOR DO PROCESSO PRINCIPAL – ART. 988, §3º DO CPC E ART. 196, §4º DO RI-TJ/PA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS ÓRGÃOS PROLATORES DAS DECISÕES – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – HIPÓTESE DO ART. 988, II DO CPC NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 485, VI DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade do
Decisum
Agravado

1 – R
eclamação que foi oposta em face do
Acórdão n.
202.109 da 2ª Turma de Direito Privado, sendo descabida a alegação de que esta desembargadora enquanto relatora da demanda originária, deveria integrar o polo passivo da demanda.

2 – C
ompetência desta relatora para processar e julgar o feito, decorre de expressa previsão legal, visto que o diploma processual civil, consoante disposição reproduzida pelo Regimento Interno desta Corte, determina que a reclamação, sempre que possível, seja autuada e distribuída ao relator do processo principal (Art. 988, §3º do CPC e Art. 196, §4º do Regimento Interno do TJ/PA).

Mérito

3 – A
hipótese de cabimento de reclamação insculpida no art. 988, inciso II do CPC, pressupõe a inobservância de decisão do Tribunal, por órgão ou juízo hierarquicamente inferior, conforme entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios.

4 – No caso
sub examine
, atesta-se que as decisões mencionadas pelo reclamado, constituem na verdade Acórdãos proferidos por órgãos fracionários deste Egrégio Tribunal, cuja superioridade hierárquica entre estes inexiste, não se enquadrando, portanto, na hipótese de cabimento insculpida no aludido inciso II do art. 988 do CPC.

5 – A
reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição da parte inconformada com a decisão judicial proferida, noutras palavras, incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

6 – Destarte,

a
irresignação do reclamante quanto ao resultado desfavorável dos aclaratórios, no que tange a definição da natureza do negócio jurídico entabulado entre os litigantes, ou, a alegada violação a coisa julgada, deve ser discutida na via recursal adequada, e não em reclamação, visto que a hipótese em exame não se insere nas situações elencadas no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO N. 0803000-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROGELIO SANTANA FERNANDEZ E OUTROS

AGRAVADO:
V. ACÓRDÃO 202.109

INTERESSADO:
SANDRO BELLINI

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

AGRAVO INTERNO

interposto por
ROGELIO SANTANA FERNANDEZ

e

OUTROS
,

inconformados com Decisão Monocrática que em sede
RECLAMAÇÃO

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os agravantes mencionados alhures aforaram Reclamação (ID. 1658978), aduzindo, em síntese, que o Acórdão n.
202.109
estaria em dissonância ao Acórdão n. 33.847, proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0010539-59.1993.8.14.0301), no que a natureza jurídica do negócio entabulado entre os litigantes naquele feito.

Pleiteou, assim o acolhimento da reclamação para sustar os efeitos do Acordão reclamado, objetivando a garantia da autoridade da decisão supracitada, com fulcro no art.
988, inciso II do CPC.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que firmou suspeição (ID.
1706465
).

Posteriormente, o processo foi encaminhado a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que, determinou sua redistribuição por prevenção (ID.
2941325
).

Após redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID. 3761838), julguei extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, inciso VI, do NCPC, por considerar ausente o interesse de agir, ante a inadequação da via processual eleita.

Dessa decisão, interpuseram os então reclamantes
ROGELIO SANTANA FERNANDEZ e OUTROS, Recurso de Agravo Interno (ID.
3871483
).

Alegam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada sob o argumento de impedimento desta relatora, nos
termos do art. 144, inciso IV, do CPC
em razão de ter sido a prolatora do voto que originou a decisão colegiada reclamada, acrescentando que esta desembargadora faria parte do polo passivo da demanda.

No mérito, aduzem, em suma, que o reclamado
Acórdão n.
202.109, teria, na prática, reformado
o Acórdão n. 33.847, proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0010539-59.1993.8.14.0301), no que concerne a definição da natureza jurídica do negócio entabulado entre os litigantes naquele feito e, por conseguinte quanto a penhorabilidade do imóvel; bem assim, que a garantia
à autoridade das decisões do tribunal, como hipótese de cabimento da reclamação, não exigiria a existência de hierarquia entre as decisões pretensamente conflitantes.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de agravo interno para que seja anulada a decisão agravada, ou, alternativamente seja reformada a decisão monocrática agravada para julgar procedente a reclamação.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4986976).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
5742348).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar de nulidade da decisão suscitada pelos agravantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR IMPEDIMENTO DA RELATORA

Consta das razões preliminares arguidas pelos agravantes, a nulidade da decisão agravada sob o argumento de impedimento desta relatora, nos
termos do art. 144, inciso IV, do CPC
em razão de ter sido a prolatora do voto que originou a decisão colegiada reclamada, acrescentando que esta desembargadora faria parte do polo passivo da demanda.

Primeiramente, insta esclarecer que a originária reclamação foi oposta com escopo de desconstituir o
Acórdão n.
202.109, proferido no Processo n.
0009949-60.2005.8.14.0301, tendo esta desembargadora, enquanto relatora do referido feito, prolatado o voto que acompanhado pela Turma Julgadora, originou a decisão colegiada reclamada.

Desse modo, evidencia-se que a referida
reclamação foi oposta em face do
Acórdão n.
202.109 da 2ª Turma de Direito Privado, sendo descabida a alegação que esta desembargadora enquanto relatora da demanda originária, deve integrar o polo passivo da demanda.

Por decorrência lógica, carece de fundamento a alegação de impedimento desta relatora consubstanciada no
art. 144, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, verifica-se que a competência desta relatora para processar e julgar o feito, decorre de expressa previsão legal, visto que o diploma processual civil, consoante disposição reproduzida pelo Regimento Interno desta Corte, determina que a reclamação, sempre que possível, seja autuada e distribuída ao relator do processo principal, senão vejamos:

CPC/2015

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

[...]

§3º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída

ao relator do processo principal, sempre que possível.

Regimento Interno - TJ/PA

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

[...]

§ 4º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída

ao relator do processo principal, sempre que possível.

(Grifei).

Salienta-se, ainda, que os reclamantes, ora agravantes, não opuseram nenhuma objeção a decisão que determinou a redistribuição do feito, por prevenção, a relatoria desta desembargadora, com fundamento nos próprios dispositivos destacados alhures.

Destarte, entendo que não assistem razão aos agravantes, impondo-se, por esse motivo, a rejeição da questão preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do cabimento ou não da reclamação na hipótese dos autos.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que o Acórdão n.
202.109, teria, na prática, reformado
o Acórdão n. 33.847, proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0010539-59.1993.8.14.0301), no que concerne a definição da natureza jurídica do negócio entabulado entre os litigantes naquele feito e, por conseguinte quanto a penhorabilidade do imóvel; bem assim, que a garantia
à autoridade das decisões do tribunal, como hipótese de cabimento da reclamação, não exigiria a existência de hierarquia entre as decisões pretensamente conflitantes.

Inicialmente, insta assentar, que a decisão agravada extinguiu a reclamação aforada pelos ora agravantes, por entender ser inadequada a via processual intentada, sobretudo, por existir recurso cabível à impugnação nela pretendida, não adentrando, portanto, as questões de mérito arguidas pelos reclamantes/agravantes.

Desse modo, o presente recurso de agravo interno deve se restringir a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Com efeito, consoante restou esclarecido na decisão agravada,
a reclamação enquanto
instrumento de impugnação excepcional, possui hipóteses taxativas de cabimento, devendo ser analisada em consonância com as determinações insculpidas no Novo Código de Processo Civil.

Nesta senda, o
Novo Código de Processo Civil, estabeleceu expressamente as hipóteses de cabimento da reclamação, bem como quando será esta, inadmissível, senão vejamos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

[...]

§ 5º

É inadmissível a reclamação

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6
o

A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

No mesmo sentido, dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões;

II – não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Analisando os autos, verifica-se que a originária reclamação fora aforada com a alegação de
que o Acórdão n.
202.109,
estaria em dissonância com o Acórdão n. 33.847, proferido nos autos de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 0010539-59.1993.8.14.0301), tendo
como fundamento, o inciso II do art. 988 do CPC, ou seja, na arguida necessidade de
garantir a autoridade das decisões do Tribunal.

Ora, como é sabido a previsão da reclamação em nosso sistema jurídico aponta para a existência de desvios praticados por órgãos do próprio poder judiciário que usurpam a competência de outros hierarquicamente superiores ou que não cumprem a decisão proferida por estes.

Dessa forma, a hipótese de cabimento de reclamação insculpida no art. 988, inciso II do CPC, pressupõe a inobservância de decisão do Tribunal, por órgão ou juízo hierarquicamente inferior, conforme entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PRETENDE GARANTIR AUTORIDADE DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR JUIZ DA 18ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE.
AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E O RECLAMADO
. -
O Tribunal, por meio da reclamação, poderá desconstituir decisões, de autoridade judiciária de hierarquia inferior, que violem sua competência ou autoridade, nos termos do art. 988, incisos I e II, do CPC
[...]. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RCL: 70084270248 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 05/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2020). (Grifei).

No caso
sub examine
, atesta-se que as decisões mencionadas pelo reclamado, constituem na verdade Acórdãos proferidos por órgãos fracionários deste Egrégio Tribunal, cuja superioridade hierárquica entre estes inexiste, não se enquadrando, portanto, na hipótese de cabimento insculpida no aludido inciso II do art. 988 do CPC.

Além disso, é cógnito que a
reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição da parte inconformada com a decisão judicial proferida, noutras palavras, incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL:
PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - AgR Rcl: 32736 DF - DISTRITO FEDERAL 0083512-59.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 12-11-2019).

(Grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa , nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - Rcl: 45466 SP 0036456-25.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não se afastou da orientação desta Corte Superior, segundo a qual não é possível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1397677 RJ 2018/0302307-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). (Grifei).

AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. É defesa a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes.

2. No caso, verifica-se que esta ação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Quarta Turma no REsp 1.592.747/RJ, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC, ressoando inequívoco o intuito de reforma daquela decisão pela via inadequada.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl 37.086/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 28/06/2019). (Grifei).

Desse modo, tenho que a
irresignação do reclamante quanto ao resultado desfavorável dos aclaratórios, no que tange a definição da natureza do negócio jurídico entabulado entre os litigantes, ou, a alegada violação a coisa julgada, deve ser discutida na via recursal adequada, e não em reclamação, visto que a hipótese em exame não se insere nas situações elencadas no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal.

Destarte,
máxima vênia
as alegações trazidas pelo ora agravantes, não vislumbro a existência de vícios ou desacertos aptos a ensejarem a desconstituição ou reforma da decisão agravada, razão pela qual entendo que não merece provimento o presente recurso de agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/09/2021